Tribunal: STF
Processo: HC 173049
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Júlio César Pinto de Andrade contra ato do Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC 517.765.
    O Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva do paciente, junto a outros dois corréus, pela suposta prática dos delitos de organização criminosa e de lavagem de dinheiro no bojo da Operação Câmbio, Desligo. 
    Foi impetrado o habeas corpus n. 0002428-93.2019.4.02.0000 no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo pedido liminar foi indeferido pelo Juiz Federal Convocado Gustavo Arruda Macedo.
    Dessa decisão foi impetrado o HC n. 517.765/RJ perante o Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Rogério Schietti Cruz . 
    Em 20.8.2018, concedi a ordem para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pelas seguintes medidas cautelares: a) fiança no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); b) proibição de se ausentar do País, mediante a entrega de todos os seus passaportes à Secretaria do Juízo; e c) proibição de manter contato com os demais investigados. (eDOC 22) 
    O paciente comprovou o pagamento da fiança arbitrada e o acautelamento dos seus passaportes. (eDOC 31)
    A defesa requer, agora, a substituição da fiança prestada em dinheiro por bem imóvel. (eDOC 28)
    Relata, em síntese, um agravamento da situação financeira do paciente, inclusive com atraso de mensalidades escolares do filho menor, em razão do fechamento do comércio que mantinha na zona norte do Rio de Janeiro. 
    É o relatório. Decido. 
    O pedido não merece prosperar. 
    A fiança regula-se por critérios concretos previstos na legislação processual penal (art. 325), quais sejam: a) quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no máximo em abstrato, não superar quatro anos, a fiança deve ser fixada entre um e cem salários mínimos; b) tratando-se de infração cuja pena privativa de liberdade, no máximo em abstrato, ultrapassar quatro anos, fixa-se um valor entre dez e duzentos salários mínimos.
    O valor da fiança deve ser fixado de maneira que não se torne obstáculo indevido à liberdade, nem caracterize montante irrisório, meramente simbólico, que torne inócua sua função de garantia processual. 
    No caso dos autos, a fiança não representou obstáculo à liberdade do paciente, que efetuou prontamente o pagamento do valor fixado por este Relator. 
    Não obstante a parte alegue uma mudança superveniente na sua condição financeira, o motivo não se revela idôneo para substituição do valor caucionado por um imóvel, bem este sujeito a desvalorização e a desgastes naturais.
    Por essas razões, não vislumbrando interesse público na substituição, indefiro o pedido. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente